Tribunal: STJ
Processo: 5041594-22.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882799 - RS (2025/0089054-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO ERNANI SCHMITZ
ADVOGADO
: JEAN CARLO CABRERA - SC040682
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
DA CF/
ART. 109
88.
JUSTIÇA
ESTADUAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
PROCEDIMENTO COMUM. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da
competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes
indicados no inciso I do
da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois,
art. 109
competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte
apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte"
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1.309.643/RS,
TURMA, DJe de 2.5.2019).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da sentença
genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do
valor devido. Precedentes.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52307689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 903b7a3d-e1da-4dbc-b33f-40f27a0a35f3

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 903b7a3d-e1da-4dbc-b33f-40f27a0a35f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882799 - RS (2025/0089054-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO ERNANI SCHMITZ
ADVOGADO
: JEAN CARLO CABRERA - SC040682
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
DA CF/
ART. 109
88.
JUSTIÇA
ESTADUAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
PROCEDIMENTO COMUM. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da
competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes
indicados no inciso I do
da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois,
art. 109
competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte
apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte"
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1.309.643/RS,
TURMA, DJe de 2.5.2019).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da sentença
genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do
valor devido. Precedentes.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Banco do Brasil S.A. em face de
decisão que negou provimento a agravo em recurso especial.
Afirma que o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.290 do
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da discussão em torno
dos índices de correção monetária a serem aplicados em cédulas de crédito rural cuja
fonte de recursos provenha dos depósitos em cadernetas de poupança.
Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

Informa, ainda, que esta Corte Superior, "através de sua Comissão Gestora de
Precedentes, em decisão da lavra de seu Douto Presidente, Ministro Moura Ribeiro,
recentemente indicou os Recursos Especiais no 2204730/RS, 2204731/RS e 2204791
/RS, como Representativos de Controvérsia" (e-STJ, fl. 218) em torno da questão
controvertida, e que, "conquanto ainda não tenham recebido o crivo de admissão pelo
Relator, constituem indubitável indício da necessidade da determinação de suspensão,
também por este motivo" (e-STJ, fl. 218).
Reitera a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal local e as demais
violações apontadas no recurso especial, especialmente quanto à necessidade de
deslocamento dos processos para a Justiça Federal e chamamento ao processo dos
demais entes que fizeram parte da condenação proferida na ação civil pública n.
94.008514-1.
Reafirma, ainda, a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento
comum, com ampla dilação probatória, inclusive para que se prove a própria qualidade
de credor da parte contrária.
Pede o provimento do recurso, que, embora intimada a parte contrária, não foi
respondido.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
Anoto, de início, que não há discussão nos presentes autos acerca dos índices
a serem aplicados na hipótese dos autos, mas apenas a competência, o litisconsórcio e a
necessidade de liquidação da sentença coletiva, razão pela qual, à míngua de
determinação de suspensão para questões como tais, o processo deve prosseguir até
que, eventualmente, alguma questão discutida deva determinar-lhe a suspensão.
O recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, apresentado em face de acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como no caso em análise não figura no polo passivo da liquidação de sentença
qualquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pois a
parte exequente optou pelo prosseguimento do feito em face exclusivamente do
Banco do Brasil S/A, o qual possui natureza jurídica de sociedade de economia
mista, é competente a Justiça Estadual para julgar a liquidação de sentença, ainda
que a Ação Civil Pública tenha tramitado perante a Justiça Federal.
2. Portanto, embora se trate de liquidação provisória de sentença proferida no âmbito
da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a qual tramitou perante o Juízo da 3a Vara
Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

Federal do Distrito Federal, a competência é da Justiça Estadual, haja vista ter sido
direcionado a liquidação de sentença somente contra o Banco do Brasil.
3. Com efeito, juiz absolutamente incompetente nada mais pode fazer no processo
do que reconhecer sua incompetência. Mesmo a deliberação sobre a necessidade de
prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública deve ser feita pelo Juízo
competente.
4. Agravo de instrumento desprovido.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 130, 132, 489, § 1o, III, IV e VI, 509,
II, 511, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil sob os argumentos de que o acórdão
local é omisso; que é necessária a prévia liquidação ao cumprimento de sentença
coletiva; e que, em se tratando de responsabilidade solidária, é cabível o chamamento ao
processo.
Inicialmente, anoto que os embargos de declaração, ainda que opostos para
prequestionamento de normas jurídicas, são cabíveis quando o julgado, singular ou
coletivo, padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação a
ponto relevante, necessário, útil e influente para o julgamento da causa. É legítimo o
manejo de embargos para suprir omissão quanto a assunto sobre o qual devia se
pronunciar o julgador, o qual não está obrigado, entretanto, a enfrentar todos os
argumentos das partes, mas deve, ao emitir juízo (com base em seu livre
convencimento) acerca das questões que considerar suficientes e relevantes para
fundamentar sua deliberação, enfrentar as matérias (de ordem pública ou não)
suscitadas em tempo oportuno e que, em tese, podem infirmar a conclusão adotada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
DANO MORAL. VALOR DA
ART. 1.022
CPC/2015.
INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronuncia-se, de
art. 1.022
CPC/2015
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
[...].
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1226329/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
21/6/2018,
29/6/2018)

No caso, o acórdão recorrido não se ressente de falta de clareza, nem padece
de obscuridade, tampouco apresenta erro material, lacuna ou contradição.
Avançando, registro que, em hipótese de condenação solidária - como sucede
no caso vertente -, não se configura litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor
exigir o pagamento de qualquer dos codevedores. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. CORTE ESPECIAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da
competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos
entes indicados no inciso I do
da Constituição Federal integram a lide, sendo,
art. 109
pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura
como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a
avença com a parte" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.309.643/RS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2019).
2. Conforme jurisprudência pacificada no âmbito do STJ pela via de recurso
representativo da controvérsia, "Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento
anterior" (Corte Especial,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de
REsp 1.370.899/SP,
14.10.2014).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.277.277/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.

Incide, no ponto, a Súmula 83 do STJ.
Prosseguindo, aviso que a execução individual de título oriundo de demanda
coletiva (ação civil pública) exige fase prévia de liquidação com vistas à apuração do
valor devido e da titularidade do crédito pleiteado. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. "A sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas
'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)" (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
REsp 1.247.150/PR,
DJe de
.
19/10/2011,
12/12/2011)
2. Se há a necessidade de apurar a titularidade do crédito e o montante devido a
título de condenação dos expurgos inflacionários, revela-se notório o devido respeito
ao procedimento de prévia liquidação da sentença coletiva, nos temos do
-A
art. 475
do CPC de 1973. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
REsp 1580295/DF,
DJe
5/4/2016,
14/4/2016)

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO
X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS.
Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO
-J,
ART. 475
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do
-C do CPC:
art. 543
[...].
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não
confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em
liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no
-J do CPC.
art. 475
2. Recurso especial parcialmente provido.
(
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
REsp 1247150/PR,
DJe
19/10/2011,
12/12/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. "A sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC),
porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica",
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC)" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
REsp 1247150/PR,
julgado em
DJe
.
19/10/2011,
12/12/2011)
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 510.687/MG,
julgado em
DJe
28/4/2015,
5/5/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC.
CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA.
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da
sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do
crédito e do valor devido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1593751/DF,
TURMA, julgado em
DJe
9/8/2016,
16/8/2016)

No que toca à liquidação, em que pese, na decisão agravada, a questão ter
sido considerada prematura, já que a questão deveria ser apreciada pelo juízo
competente, revendo o posicionamento, tenho que é mesmo o caso de, desde já, se
decidir a respeito.
Isso porque esta Corte tem firme posicionamento de que, em se tratando de
sentença coletiva, tanto os beneficiários da condenação quanto o montante devido
devem ser apurados, o que exige liquidação prévia ao cumprimento de sentença.
A saber:

Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a
certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece
claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não
se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo
ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da
reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a
individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial
proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em
caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento
comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a
comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito
material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a
oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência providos.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1705018/DF,
julgado em
DJe
9/12/2020,
10/2/2021)

No caso dos autos, o Tribunal regional declinou da competência e assertou ser
possível o cumprimento de sentença da sentença coletiva, razão pela qual merece
reparo apenas para reafirmar a jurisprudência desta Corte no sentido de que ao
cumprimento da sentença coletiva deve preceder a liquidação pelo procedimento comum.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para
determinar que no juízo competente se proceda à liquidação pelo procedimento comum
previamente ao próprio cumprimento de sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:21
Código de Controle do Documento: 8aacc72c-bdce-4fdf-96af-a65d155e403c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.799 / RS
Número Registro: 2025/0089054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 50046327120164047114 50415942220214040000 84652819944013400 940085141
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO ERNANI SCHMITZ
ADVOGADO
: JEAN CARLO CABRERA - SC040682
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52210291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: 48aa08c2-cbda-4c0a-bcd3-695f88c12032

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO ERNANI SCHMITZ
ADVOGADO
: JEAN CARLO CABRERA - SC040682
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: 48aa08c2-cbda-4c0a-bcd3-695f88c12032